Tribunal: TJMT
Processo: 0046393-57.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046393-57.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAUREDIR ROBERTO ALVES - CPF: 603.723.621-68 (APELADO), DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO - CPF: 384.847.571-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EM REMESSA NECESSÁRIA ANULOU A SENTENÇA
E JULGOU RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA
— SOCIEDADE EMPRESARIAL — CANCELAMENTO DO REGISTRO — LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS — IMPRESCINDIBILIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — DECLARAÇÃO DE OFÍCIO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE.

Em razão de se tratar de vício insanável a ausência dos litisconsortes passivos necessários é de rigor a declaração de ofício da nulidade da sentença.

Sentença declarada nula de ofício. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pela
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT
contra a sentença (Id’s. 7575639, 7575640, 7575641 e 7575642) proferida em
ação anulatória de registro de participação em sociedade empresária c/c pedido de tutela antecipada e indenização por dano moral
.

Assegura que “
não houve falha na prestação do serviço, pois, o órgão não realizou alteração contratual cedendo e transferindo as cotas sem o consentimento do apelado.
”.

Assevera que “
a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso não teve qualquer participação na alegada falsidade (caso tenha havido), pois apenas registrou o ato que se encontrava dentro das formalidades legais, inclusive com reconhecimento de firma.
”.

Afiança que, caso seja mantida a condenação, o valor dos danos morais fixados em R$ 5.000,00: cinco mil reais, devem ser reduzidos para o valor de R$ 1.500,00: mil quinhentos reais.

Não há contrarrazões (Id. 7575646, fls. 2
)
.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgo procedentes os pedidos para determinar que a requerida JUCEMAT exclua o nome do requerente da sociedade L.R. ALVES E CIA LTDA, constante da segunda alteração contratual (fls. 75/77), bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos requerentes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescida de juros da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça);

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação (Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça).

Decisão não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil. [...] (Id. 7575642, fls. 1/2).

A controvérsia está em reconhecer ou não a ocorrência de fraude quanto à constituição da empresa L. R. Alves & Cia Ltda., de modo a ensejar na nulidade do respectivo registro no que se refere ao apelado.

Na inicial, está:

[...] O autor desde o ano de 2001 trabalha como motorista de táxi – na condição de segurador, que vem a ser uma espécie de arrendamento do veículo e do ponto perante um terceiro autorizado pelo poder concedente – nesta cidade de Cuiabá.

Ocorre que entre os meses de julho e agosto/2012, motivado pela chance de adquirir seu veículo/táxi para ser dono de seu próprio negócio o reclamante passou a percorrer concessionárias em buscas do veículo ideal e de quem pudesse financiar parte do valor necessário para a aquisição.

Entretanto, para sua surpresa e decepção em todas concessionárias em que tentou crédito sem maiores explicações
o crédito lhe era negado
. Até que em uma das concessionárias o reclamante foi alertado pelo vendedor que o crédito pleiteado havia sido negado
pelo fato de que

seu documento de CPF/MF (Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda) constava como suspenso pela Receita Federal
.

Estranhando o fato, pois jamais teve renda para se obrigar a declaração anual de renda, o autor compareceu a Receita Federal e depois de horas de espera entre filas, senhas e explicações, foi informado que seu CPF/MF havia sido suspenso em decorrência de pendências relacionadas a uma empresa denominada L.R. ALVES e CIA LTDA, com sede na cidade de Várzea Grande, da qual passou a figurar como sócio desde 04/10/1995, conforme certidão anexo.

De acordo com a cópia da alteração do contrato social fornecida pela Ré, obtida mediante pagamento de taxas, constata-se, conforme anexo, que
o autor em 04/10/1995 passou a figurar como sócio participando com 50% (cinquenta por cento) de uma sociedade empresária fundada em 10/04/1992 que possui capital social subscrito no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor este totalmente inalcançável para o autor, salvo, tivesse ganho na loteria, o que não é o caso, pelo menos que se saiba
!

Temendo as consequências às quais já se via exposto, orientado pela Receita Federal, o autor compareceu a sede da Ré a fim de informar o ocorrido, eis que recebeu como resposta que
somente poderia ter seu nome excluso da sociedade mediante ordem judicial
.

Assim, por não restar alternativas, é que se justifica a propositura da presente ação.

[...]

Sendo estas a natureza dos serviços outorgados a Ré pela sociedade, a conclusão que se chega é que esta de forma clarividente faltou com seu dever de cautela ao permitir que
terceiros utilizassem de manobras falseando documentos em nome do Autor fazendo com que este figurasse como sócio de uma empresa que jamais teve conhecimento de sua existência
. [...]. (Id. 7575575, fls. 1/2). [sem negrito no original]

A inclusão do autor na sociedade empresarial foi realizada na segunda alteração contratual, a qual é, no essencial, do teor seguinte:

[...] Macedo Viagens & Turismo Ltda

C.G.C. (M.F.) 36.883.627/0001-85

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

[...]

Cláusula Primeira: Ingressa na sociedade por este instrumento particular de alteração contratual
Lauredir Roberto Alves, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a Av. Couto Magalhães no 1.169 (Fundos) Várzea Grande – MT, portador da RG 914.216 SSP/MT, C.I.C. 603.723.621-68, filho de Laurentino Roberto Alves e Zenaide Pereira de Lima, nascido em 06 de janeiro de 1972 na cidade de Campo Grande – MS; Geraldo Fernandes Nunes, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado a Av. Couto Magalhães no 1.169 (Fundos) Várzea Grande – MT, portador da RG 636.087 SSP/MT, C.I.C. 253.062.271-04, filho de Geraldo Pereira Nunes e Ana Fernandes Nunes, nascido em 08 de agosto de 1972, na cidade de Juscimeira – MT
, que declaram conhecer a situação Econômico Financeira da sociedade, bem como seu ativo e passivo, o qual assumem em todos os seus termos.

Cláusula Segunda:
Retiram da sociedade por este instrumento os sócios: Lucineide Souza Macedo e Dagmar Souza Macedo
, acima mencionado e qualificado, que cedem e transferem livre de quaisquer embaraços ou coação suas quotas aos sócios ingressantes que pagam da mesma forma que fora subscrita em moeda corrente do país neste ato, ficando distribuído entre os sócios ingressantes da seguinte forma:

-Lauredir Roberto Alves

100.000

R$ 100.000,00

-Geraldo Fernandes Nunes

100.000

R$ 100.000,00

200.000

R$ 200.000.00

[...]

Cláusula Quarta: Resolvem alterar a sua Razão Social de: Macedo Viagens & Turismo Ltda., para
L. R. Alves & Cia Ltda.

[...]

Cuiabá – MT, 28 de setembro de 1995.

Lucineide Souza Macedo

Dagmar Souza Macedo

Lauredir Roberto Alves

Geraldo Fernandes Nunes

Testemunhas:

Antônio Pereira de Souza

RG 1.345.678 SSP/SC

Marcos Sampaio Rosa

RG 567.567 SSP/MT (Id. 7575584, fls. 3/5 e Id. 7575585, fls. 1). [sem negrito no original]

Dessa forma, por se cuidar de pretensão à anulação da referida alteração contratual, indispensável a presença de

Lucineide Souza Macedo
,
Dagmar Souza Macedo
,
Geraldo Fernandes Nunes
e da sociedade empresarial
L. R. Alves & Cia Ltda.
, na condição de litisconsorte passivo necessário.

Daí consequente, é de rigor a declaração de nulidade da sentença, em razão de se tratar de vício insanável a ausência dos litisconsortes passivos necessários.

NEGÓCIO JURÍDICO. ALTERAÇÃO DE QUADRO SOCIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. POLO PASSIVO.
SÓCIOS QUE PARTICIPARAM DAS ALTERAÇÕES DOS CONTRATOS SOCIAIS. LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS
. SENTENÇA ANULADADE OFÍCIO.

Ação anulatória. Alterações de contratos sociais. Retirada de sócios e admissão do autor. Alegação de vício de consentimento.
Sócios participantes dos negócios que não integraram o polo passivo da lide. Litisconsórcio passivo necessário. A anulação dos negócios afeta diretamente os interesses dos demais sócios
. Anulação da sentença de ofício.

Recurso da Defensoria Pública prejudicado. (TJ/SP, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, apelação 0004635-55.2013.8.26.0006, relator Desembargador Carlos Alberto Garbi, julgamento em 31 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — REGISTRO DE COMÉRCIO — SOCIEDADE COMERCIAL —
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL — FRAUDE — FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA — LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO — NÃO OBSERVÂNCIA — SENTENÇA — NULIDADE
.

Pedido de declaração de nulidade de ato administrativo.
Registro de alteração de contrato social na Junta Comercial. Modificação do quadro societário. Falsidade na inclusão de pessoa no quadro social. Alegação de fraude. Eventual procedência do pedido que atingirá a esfera jurídica de terceiros. Litisconsórcio passivo necessário. Necessidade de citação dos litisconsortes
.

Sentença anulada, prejudicado o exame do recurso. (TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, apelação 0000877-21.2012.8.26.0615, relator Desembargador Décio Notarangeli, julgamento em 31 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que se proceda à
emenda à inicial para inclusão dos litisconsortes passivos necessários;
e

ii
) julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020